Tribunal: STF
Processo: HC 183602
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Oitava Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, no processo nº 0155047-02.2017.4.02.51013, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 2 de maio de 2017, e de mais 14 pessoas ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 2º, cabeça (integrar organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013, e 17 (comércio ilegal de arma de fogo) da Lei nº 10.826/2003. Reportou-se a interceptações telefônicas por meio das quais revelado tráfico internacional de armas de fogo, acessórios e munições. Destacou a apreensão de 60 fuzis, 60 carregadores e 140 munições. Ressaltou o papel de liderança desempenhado pelo paciente. Realçou ser a organização responsável pelo fornecimento de armamento para facções criminosas atuantes no Estado do Rio de Janeiro. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública. 
     Condenou-o a 16 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, assentando persistirem os motivos ensejadores da preventiva. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 570.151/RJ. O Relator indeferiu a liminar.
    O impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos da decisão que implicou a preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata dos delitos. Aduz o excesso de prazo, frisando estar o paciente custodiado há mais de 2 anos. Afirma pendente de exame apelação formalizada pela defesa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Em 18 de março último, a Juíza Relatora da apelação no Tribunal Regional Federal da 2ª Região proferiu decisão por meio da qual reiterada a necessidade da custódia, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ressaltando permanecerem os motivos que a ensejaram.
    A fase é de apreciação da liminar.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, aludiu ao conteúdo de interceptações telefônica a revelarem a existência de organização criminosa bem estruturada dedicada ao tráfico internacional de armas de fogo. Destacou o comércio ilegal desses objetos com facções criminosas existentes no Rio de Janeiro, frisando a apreensão de 60 fuzis, 60 carregadores e 140 munições. Realçou o papel de liderança desempenhado pelo paciente. O quadro indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    A decisão proferida em 18 de março de 2020, no que assentado permanecerem os motivos que levaram à prisão, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da custódia, fica afastado constrangimento ilegal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. O curso desta impetração não prejudica a de nº 570.151/RJ, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia da decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Joel Ilan Paciornik.
    6. Publiquem.
Brasília, 16 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator